Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712101-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA DE MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EQUÍVOCO NO NÃO PAGAMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SEGUINTES. BOA-FÉ DEMONSTRADA. ABUSO DO DIREITO DO CREDOR. ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICAÇÃO. LEI 11.419/2006. ATOS PROCESSUAIS. MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017.) 2. Deve ser analisada à luz da boa-fé a conduta do devedor que, por equívoco, paga uma parcela do ano subsequente ao invés da parcela vencida. 3. Há abuso de direito do credor no prosseguimento de ação de busca e apreensão quando o devedor demonstra que, por equívoco, deixou de pagar uma única parcela vencida e pagou parcela do ano subsequente, e, cientificado do erro, realiza o depósito judicial da parcela em aberto. 4. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes. 5. A Lei 11.419/2019 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que dispensa a exigência de intimação por meio de carta com Aviso de Recebimento. 6. Apelação conhecida e não provida. O banco recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, caput, e §2o, do Decreto-Lei 911/1969, 114 e 1.425, inciso III, ambos do Código Civil, sustentando que, uma vez caracterizada a mora, a sua desconstituição é situação excepcional e deve vir acompanhada de acordo expresso com o credor. Aduz que o recebimento de parcelas em atraso que não afastam o vencimento antecipado da dívida, permanecendo hígida a mora do devedor diante da ausência de pagamento da integralidade da dívida; b) artigos 273, 274, 275, 280, 485, incisos III e IV, e §1o, todos do CPC, sob o argumento de que a intimação pessoal para dar andamento no feito, sob pena de extinção, deve ser também, dirigida ao advogado, ante a sua capacidade postulatória. Ressalta que, no caso dos autos, não houve intimação pessoal via carta registrada, seja da parte ou de seus procuradores. Aponta, quanto as alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRS, TJMG e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o, caput, e §2o, do Decreto-Lei 911/1969, 114 e 1.425, inciso III, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em apreço, em 03/05/2024 (ID 63075463) a ré realizou o depósito judicial da parcela vencida em 24/02/2024 e alegou que “por erro justificável, quitou em 26/02/2024 a parcela de n.o 33, referente ao mês de fevereiro de 2025” ao invés da parcela de fevereiro de 2024. Entendo que restou demonstrada a boa-fé da apelada, pois apenas a parcela vencida em fevereiro de 2024 permanece em aberto (ID 66395801) e a parcela de fevereiro de 2025 foi paga por equívoco em fevereiro de 2024 (ID 63075465). Além disso, a apelada realizou o depósito judicial da parcela de fevereiro de 2024; Desse modo, ausente o prejuízo do credor, o prosseguimento da ação de busca e apreensão caracteriza verdadeiro abuso de direito.” (ID 66425384). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 273, 274, 275, 280, 485, incisos III e IV, e §1o, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso dos autos, nota-se que o apelante ignorou a requisição judicial e quedou-se inerte, mesmo após intimação para dar andamento ao feito. Dessa forma, verificado o aperfeiçoamento da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, por meio das certidões processuais supracitadas, não há que se falar em inexistência de intimação, uma vez que o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual reputa-se escorreita a Sentença.” (ID 66425384). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para fins de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030